Tribunal: TJMT
Processo: 1030615-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACILDA FATIMA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 274.593.731-68 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1030615-38.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

IRACILDA FATIMA RIBEIRO DE ALMEIDA

Embargada:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ENQUADRADADA NAS VEDAÇÕES À SUSPENSÃO PREVISTAS NAS RESOLUÇÕES DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE

CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO E DEMORA NA RELIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATURAS ADIMPLIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE PAGAMENTO DAS CONTAS. PAGAMENTO EM ATRASO. FATURA PAGA APÓS O VENCIMENTO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO DE CORTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrente IRACILDA FATIMA RIBEIRODE ALMEIDA postula indenização por danos morais ao argumento de que, em que pese na data de 02.08.2021 tenha efetuado o pagamento da fatura com vencimento dia 11.05.2021, no valor de R$ 1.426,98 (um mil e quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), dois dias seguinte ao pagamento (04.08.2021), a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A procedeu ao corte dos serviços. 2. Está devidamente comprovado nos autos, que a fatura do mês de abril/2021, foi paga em 02.08.2021 e sendo o pagamento efetuado depois do vencimento é preciso conferir ao fornecedor de produtos e serviços o prazo necessário ao reconhecimento do pagamento, que é de até 48 horas. 3. Havendo comprovação pela consumidora do pagamento da fatura que ensejou o corte, em atraso a 3 (três) meses, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária ao efetivar a suspensão do fornecimento dos serviços. 4. Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. 5. Diante disso, os pedidos iniciais deveriam ser julgados improcedentes ante a comprovação da inadimplência tendo o corte ocorrido por culpa exclusiva da consumidora e no exercício regular de direito do fornecedor sobretudo diante da comprovação de notificação do corte, contudo, a empresa reclamada deixou transcorrer o prazo recursal, o que impede este juízo, de ofício, reformar a sentença, pois a improcedência dos pedidos iniciais, a rigor, era medida impositiva. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a Recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10%

(dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado. Sustenta que a ocorrência dos danos morais no caso concreto se fundamenta na proibição da ANEEL diante das resoluções no 928 e 936/2021 acerca da proibição da suspensão da energia elétrica aos consumidores durante o período de calamidade pública decorrente da COVID-19.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em que pese a insurgência da embargante, necessário frisar que a Resolução n. 928 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2o a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras, nas seguintes unidades consumidoras:

Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa no 414, de 2010, de unidades consumidoras:

I - das subclasses residenciais baixa renda;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, incluindo unidades hospitalares, institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos;

III - para as quais a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - que estejam em locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras.

Ocorre que a unidade consumidora da autora não está entre as beneficiárias, pois não se enquadra em baixa renda e não é “eletrodependentes”. Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste dano moral a ser indenizado.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022